Tribunal: TJMT
Processo: 1045832-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045832-35.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIO CESAR DA CRUZ registrado(a) civilmente como MARIO CESAR DA CRUZ - CPF: 462.039.820-91 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LORESI SALETE NICOLI DA CRUZ - CPF: 856.607.521-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MÁRIO CÉSAR DA CRUZ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO CESAR DA CRUZ registrado(a) civilmente como MARIO CESAR DA CRUZ - CPF: 462.039.820-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO IRDR No 9. PARALISAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS QUE IMPORTEM APURAÇÃO DO FATO. EMBARGOS ACOLHIDOS. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Mario Cesar da Cruz contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente no curso do procedimento administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consistia em saber se houve omissão do acórdão recorrido quanto à aplicação das disposições do Decreto Estadual no 1.986/2013 sobre prescrição intercorrente em procedimentos administrativos ambientais, especialmente diante das teses fixadas no IRDR no 9 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou, no IRDR no 9, teses específicas sobre prescrição intercorrente em procedimentos administrativos ambientais, estabelecendo que a prescrição intercorrente incide quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato.

4. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, conforme previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único do Decreto Estadual 1.986/2013.

5. No caso concreto, verificou-se que, após a instauração do procedimento por meio do Auto de Infração em 3-3-2008, houve paralisação superior ao prazo trienal estabelecido na norma, com a decisão administrativa sendo proferida apenas em 18-2-2016, caracterizando a prescrição intercorrente.

6. O único ato que efetivamente impulsionou o feito antes da constatação da prescrição ocorreu em 6-3-2009, havendo novo ato apenas em 15-2-2016, período que excedeu o prazo trienal previsto no Decreto Estadual 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com reforma do acórdão para desprover o recurso de apelação.

Tese de julgamento: "Incide prescrição intercorrente em procedimento administrativo ambiental quando há paralisação por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato, sendo interrompida somente por atos que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, nos termos do art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único do Decreto Estadual 1.986/2013 e das teses fixadas no IRDR no 9 do TJMT."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 9, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1045832-35.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE MARIO CESAR DA CRUZ

LORESI SALETE NICOLI DA CRUZ

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Mario Cesar da Cruz
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 191639169, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, a reformar o ato sentencial, a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do feito administrativo.

Os Recorrentes, em síntese, apontam que, o Acórdão proferido é omisso, uma vez que não foi verificada a tese disposta pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.115.078/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que interpreta as Leis Federais no 20.910/32 e 9.873/99, que possuem idêntica redação ao Decreto Estadual no 1.986/2013.

Assevera, também, a omissão no que concerne a necessidade da aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013, sendo que foi declarada sua não aplicação, em razão da teoria
tempus regit actum
, no entanto, haveria de ser levado em consideração seu conteúdo, em face do princípio da retroatividade da norma mais benéfica.

Os recorridos apresentam contrarrazões, nos IDs no 197303689 e 198786161, sendo que os referidos rebatem ponto a ponto as alegações ventiladas.

Necessário registrar que o presente recurso já foi analisado por este Sodalício, sendo que o processo à época se encontrava sob a Relatoria do Dr. Edson Dias Reis, sendo que foi proferido Acórdão a rejeitar os Embargos de Declaração (ID no 204138688).

Os Recorrentes interpuseram Recurso Especial, que, após deliberações deste e. Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso.

Em sequência, foi interposto Agravo Interno em Recurso Especial, que, analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, anulou o Acórdão, e determinou a realização de novo julgamento dos Embargos de Declaração (ID no 306240354).

Sendo assim, encaminharam-se os autos a esta Desembargadora, no intuito de que seja efetuado o rejulgamento dos Embargos de Declaração, com a finalidade de suprir as omissões abarcada pelos Recorrentes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Mario Cesar da Cruz
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 191639169, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, a reformar o ato sentencial, a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do feito administrativo

É necessário estabelecer, desde já, que, os Embargos de Declaração, por definição legal, possuem a finalidade de sanar vícios relativos à contradição, obscuridade, erro material, ou omissão, que é o caso dos autos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece esta regra. A normativa processual civil, também, dispõe que não é compatível com o procedimento dos aclaratórios, a rediscussão da matéria.

Feito o introito, registra-se que os recorrentes depõem: a necessidade da aplicação do REsp no 1.115.075/RS; e, a aplicação do princípio da retroatividade da norma benéfica.

Pois bem.

É necessário estabelecer que, um dos pedidos dos Embargos de Declaração, também, é relativo ao IRDR no 9 deste Sodalício, que teve por objetivo justamente pacificar, em âmbito estadual, a questão relativa à prescrição intercorrente administrativo.

Pelo que, a fim de um melhor julgamento, e em razão de sua aplicação imediata, a fundamentação, inicialmente, será feita mediante a conclusão obtida, já que houve a determinação de rejulgamento da matéria.

Em
26-7-2024
foi publicado o Acórdão do referido Tema, sendo que as teses restaram redigidas da seguinte forma:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Como pode ser verificado, resta pacificado, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a questão relativa à prescrição intercorrente dos procedimentos administrativos que apuram a infração ambiental.

No caso, interpretou-se, de forma final, o que regulam os artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, e, a fim de uma melhor verificação das razões, observa-se o que regulam os referidos dispositivos:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Discute-se, na presente demanda, a prescrição intercorrente, esta que se encontra condensada, especificamente, no § 2o do artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, como pode ser averiguado acima.

Verifica-se que, no momento do julgamento do IRDR, estabeleceu-se que não são quaisquer atos que acarretam na interrupção da contagem da prescrição intercorrente, logo, não seria qualquer despacho o responsável por influenciar na contagem.

Veja-se a tese II.1, do mencionado julgamento:

[...]

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

[...]

Do caso concreto, constata-se que, a partir da instauração do procedimento, por meio do Auto de Infração, em
3-3-2008
(ID no 136272715 – fl. 2), o único ato que, efetivamente, impulsionou o feito, antes da constatação do instituto, deu-se em
6-3-2009
(ID no 136272715 – fls. 45/46), oportunidade em que se analisou a reincidência do recorrente, e uma síntese da demanda.

O próximo ato que poderia interromper a contagem, se deu em
15-2-2016
(ID no 136272715 – fl. 51), em que, novamente, certificou-se acerca da não localização de outros Autos de Infração.

A decisão administrativa foi proferida no ID no 136272715 – fls. 53/58, em
18-2-2016
, ou seja, além do prazo trienal, disposto nos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual 1.986/2013

Nesta toada, não há dúvidas quanto a necessidade do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, e os
ACOLHO
, no intuito de reconhecer a omissão apontada, e determinar a reforma do Acórdão proferido, a fim de que o Recurso de Apelação interposto seja
desprovido
, nos termos do presente voto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

(DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP – 2o VOGAL)

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Espólio de Mario Cesar da Cruz, contra o Acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso, a reformar o ato sentencial, a afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no curso do feito administrativo.

Os Recorrentes, em síntese, apontam que o acórdão proferido é omisso, uma vez que não foi verificada a tese disposta pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.115.078/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que interpreta as Leis Federais no 20.910/32 e 9.873/99, que possuem idêntica redação ao Decreto Estadual no 1.986/2013.

Assevera, também, a omissão no que concerne a necessidade da aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013, sendo que foi declarada sua não aplicação, em razão da teoria
tempus regit actum
, no entanto, haveria de ser levado em consideração seu conteúdo, em face do princípio da retroatividade da norma mais benéfica.

A Relatora, e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, aplicando o IRDR no 1012668-37.2022.811.0000 deste Sodalício (Tema 09), acolheu os aclaratórios e reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

O rigor processual, em um primeiro momento, levaria à impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, por julgamento
extra petita
e ofensa ao princípio da devolutividade recursal
(tantum devolutum quantum appellatum)
, ou seja, tanto se devolve quanto se apela, pelos seguintes motivos.

A sentença proferida pelo então Juiz de Direito, hoje Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, no Id. 136272763, afastou a prescrição intercorrente e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Os Recursos de Apelações interpostos pelo Ministério Público e pelo Estado de Mato Grossos nos Id’s. 136272769 e 136272770, respectivamente, argumentam a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Já o presente Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Autor no Id. 194526662 suscitando omissão no julgado quanto à suspensão do processo e ocorrência de prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo.

Destaco ainda que, embora a parte dispositiva do voto que analisou a apelo mencione prescrição intercorrente, o que se percebe ao ler atentamente a fundamentação do referido voto, é que se trata de afastar a prescrição da pretensão punitiva.

Assim, o que se tem é o reconhecimento da prescrição intercorrente, matéria esta que não foi objeto de Recurso de Apelação ou dos aclaratórios.

No entanto, considerando que prescrição (independentemente de qual modalidade seja objeto de discussão) é matéria de ordem pública, ou seja, é exceção ao princípio da devolutividade recursal, posto é possível a sua apreciação
ex officio
, possível é a sua apreciação.

Feita esta ponderação inicial, passo à apreciação da matéria.

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não prescrição intercorrente para cobrança de dívida decorrente de processo administrativo de natureza ambiental.

De acordo com o IRDR no 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 09) deste Sodalício, os atos processuais, em processo administrativo ambiental, regulados pelo Decreto Estadual no 1986/2013, aptos e capazes de interromper a prescrição intercorrente são aqueles que importem na apuração do fato que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme se fixado no item II.1 da tese fixada,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.
II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.
III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.
II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (TJ/MT - N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (NEGRITEI)

Assim, os atos de simples impulsionamento ou de mero expediente não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

De acordo com os documentos anexados no presente recurso (Id. 136272715), tem-se os seguintes andamentos processuais e marcos temporais:

A) Auto de Infração no 116650 lavrado em 15/01/2008;

B) Processo Administrativo no 100301/2008 instaurado em 03/03/2008;

C) Defesa administrativa apresentada por advogado constituído e juntada 01/04/2008;

D) Certidão de localização de outros autos de infrações emitida em 06/03/2009;

E) Decisão Interlocutória no 485/SPA/SEMA/2009 exarada em 06/03/2009;

F) Nova certidão de localização de outros autos de infração emitida em 15/02/2016;

G) Decisão Administrativa no 366/SUNOR/SEMA/2016 preferida em 18/02/2016 decidindo pela aplicação de multa no valor total de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a qual foi homologada no mesmo dia;

D) Certidão de não pagamento da multa expedida em 10/08/2017.

Ao analisar os andamentos processuais acima expostos, é possível concluir que houve a ocorrência de prescrição intercorrente, pois embora todos os atos realizados pela Administração Pública tenham sido praticados no intuito de apurar a prática da infração ambiental e para instruir o processo administrativo, entre um ato e outro, constata-se que houve o lapso temporal superior a 3 (três) anos, nos termos do item II do Tema 09 deste Sodalício e acima transcrito.

Importante destacar que a tese fixada no Tema 09 deste Sodalício e pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente quando AUSENTE atos de apuração da infração e ato de impulsionamento do procedimento punitivo.

Trago à colação o seguinte aresto do STJ nesse sentido e em consonância com o Tema 09 deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 9.873/1999. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Conforme o entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior, "O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil tributário" (REsp n. 1.999.532/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). 3.
As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação no sentido de que há incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.089.822/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) (NEGRITEI)

Com essas breves considerações, por fundamento diverso, ACOMPANHO a e. Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para reconhecer a ocorrência a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo no 100301/2008, referente ao Auto de Infração no 116650 da SEMA.

É como voto.

VOTO VISTA

(DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP – 2o VOGAL)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Mario Cesar da Cruz
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelo
Estado de Mato Grosso
, a reformar o ato sentencial, a afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no curso do feito administrativo.

Os Recorrentes, em síntese, apontam que o acórdão proferido é omisso, uma vez que não foi verificada a tese disposta pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.115.078/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que interpreta as Leis Federais no 20.910/32 e 9.873/99, que possuem idêntica redação ao Decreto Estadual no 1.986/2013.

Assevera, também, a omissão no que concerne a necessidade da aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013, sendo que foi declarada sua não aplicação, em razão da teoria
tempus regit actum
, no entanto, haveria de ser levado em consideração seu conteúdo, em face do princípio da retroatividade da norma mais benéfica.

A Relatora, e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, aplicando o IRDR no 1012668-37.2022.811.0000 deste Sodalício (Tema 09), acolheu os aclaratórios e reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental.

P
edi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

O rigor processual, em um primeiro momento, levaria à impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, por julgamento
extra petita
e ofensa ao princípio da devolutividade recursal
(tantum devolutum quantum appellatum)
, ou seja, tanto se devolve quanto se apela, pelos seguintes motivos.

A sentença proferida pelo então Juiz de Direito, hoje Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, no Id. 136272763, afastou a prescrição intercorrente e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Os Recursos de Apelações interpostos pelo Ministério Público e pelo Estado de Mato Grossos nos Id’s. 136272769 e 136272770, respectivamente, argumentam a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Já o presente Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Autor no Id. 194526662 suscitando omissão no julgado quanto à suspensão do processo e ocorrência de prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo.

Destaco ainda que, embora a parte dispositiva do voto que analisou a apelo mencione prescrição intercorrente, o que se percebe ao ler atentamente a fundamentação do referido voto, é que se trata de afastar a prescrição da pretensão punitiva.

Assim, o que se tem é o reconhecimento da prescrição intercorrente, matéria esta que não foi objeto de Recurso de Apelação ou dos aclaratórios.

No entanto, considerando que prescrição (independentemente de qual modalidade seja objeto de discussão) é matéria de ordem pública, ou seja, é exceção ao princípio da devolutividade recursal, posto é possível a sua apreciação
ex officio
, possível é a sua apreciação.

Feita esta ponderação inicial, passo à apreciação da matéria.

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não prescrição intercorrente para cobrança de dívida decorrente de processo administrativo de natureza ambiental.

De acordo com o IRDR no 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 09) deste Sodalício, os atos processuais, em processo administrativo ambiental, regulados pelo Decreto Estadual no 1986/2013, aptos e capazes de interromper a prescrição intercorrente são aqueles que importem na apuração do fato que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme se fixado no item II.1 da tese fixada,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.
II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.
III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.
II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (TJ/MT - N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (NEGRITEI)

Assim, os atos de simples impulsionamento ou de mero expediente não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

De acordo com os documentos anexados no presente recurso (Id. 136272715), tem-se os seguintes andamentos processuais e marcos temporais:

A) Auto de Infração no 116650 lavrado em 15/01/2008;

B) Processo Administrativo no 100301/2008 instaurado em 03/03/2008;

C) Defesa administrativa apresentada por advogado constituído e juntada 01/04/2008;

D) Certidão de localização de outros autos de infrações emitida em 06/03/2009;

E) Decisão Interlocutória no 485/SPA/SEMA/2009 exarada em 06/03/2009;

F) Nova certidão de localização de outros autos de infração emitida em 15/02/2016;

G) Decisão Administrativa no 366/SUNOR/SEMA/2016 preferida em 18/02/2016 decidindo pela aplicação de multa no valor total de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a qual foi homologada no mesmo dia;

D) Certidão de não pagamento da multa expedida em 10/08/2017.

Ao analisar os andamentos processuais acima expostos, é possível concluir que houve a ocorrência de prescrição intercorrente, pois embora todos os atos realizados pela Administração Pública tenham sido praticados no intuito de apurar a prática da infração ambiental e para instruir o processo administrativo, entre um ato e outro, constata-se que houve o lapso temporal superior a 3 (três) anos, nos termos do item II do Tema 09 deste Sodalício e acima transcrito.

Importante destacar que a tese fixada no Tema 09 deste Sodalício e pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente quando AUSENTE atos de apuração da infração e ato de impulsionamento do procedimento punitivo.

Trago à colação o seguinte aresto do STJ nesse sentido e em consonância com o Tema 09 deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 9.873/1999. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Conforme o entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior, "O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil tributário" (REsp n. 1.999.532/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). 3.
As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação no sentido de que há incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.089.822/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) (NEGRITEI)

Com essas breves considerações, por fundamento diverso, ACOMPANHO a e. Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para reconhecer a ocorrência a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo no 100301/2008, referente ao Auto de Infração no 116650 da SEMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025